Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-61.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000622-61.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[B. M. A. D. R. - CPF: 048.644.871-11 (APELADO), TATIANE ANTUNES DA ROSA - CPF: 015.284.961-08 (APELADO), MUNICÍPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), TATIANE ANTUNES DA ROSA - CPF: 015.284.961-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44

(TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 34013498 e Id. 34013499) proferida em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) com pedido de antecipação de tutela específica ou tutela de urgência satisfativa
.

Assegura que, pela terapia ocupacional ser de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que não há previsão no Sistema Único de Saúde – SUS e na Resolução da Comissão Intergestores Bipartite – CIB quanto ao fornecimento de terapias ocupacionais.

Afiança que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Afirma que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Contrarrazões (Id. 34014970).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 37255999), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, para efeito de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop/MT, solidariamente, forneçam ao menor Benny Miguel Antunes da Rosa, ‘terapia de interação sensorial associado ao Protocolo Pediasuit’, no prazo de 30 (trinta) dias. Tratando-se de prestação contínua, deverá a parte reclamante renovar a receita/indicação médica a cada 06 (seis) meses, entregando a via junto ao setor responsável pela efetivação do tratamento (CNGC, art. 1.320).

Custas somente pelos requeridos, tendo em vista a sucumbência em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único), observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC.

Entendo indevidos honorários à Defensoria Pública, em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação / Remessa Necessária 152754/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).

Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3o, II e III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. (Id. 34014960, fls. 9/10).

Benny Miguel Antunes da Rosa, com oito (8) anos de idade, por apresentar “
transtorno invasivo de desenvolvimento tipo transtorno do espectro autista com comportamento social, da aquisição da linguagem, do aprendizado e desenvolvimento cognitivo
” (Id. 33986044, fls. 7), necessita de se submeter à terapia ocupacional de
integração sensorial associado ao protocolo PediaSuit
, conforme prescrição médica:

[...]
O paciente Benny Miguel Antunes da Rosa teve complicações com prematuridade extrema (5 meses),

apresentando atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, compatível com quadro de Transtorno Invasivo de Desenvolvimento tipo Transtorno do Espectro Autista com comprometimento do comportamento social, da aquisição da linguagem, do aprendizado e desenvolvimento cognitivo
.

Apresenta inquietação psicomotora e necessidade de exploração do ambiente, pouca fixação em cada atividade. Tem padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Também apresenta sintomas de Transtorno de Processamento Sensorial, englobando a propriocepção, o paladar, a audição e visão e o equilíbrio, entre outros sentidos. O Transtorno do Processamento Sensorial é responsável por vários sintomas apresentados pelo paciente, como a hipercinesia, a seletividade alimentar, a hipersensibilidade auditiva, tátil, visual, entre outros.

O desenvolvimento cognitivo está muito atrasado para a idade e necessita de tratamento específico
[...]
para o Transtorno Sensorial associado ao Protocolo PediaSuit.
Necessita também realizar tratamento com neuropsicopedagogia e psicologia, musicoterapia, psicomotricidade, equoterapia, hidroterapia. O acompanhamento psicopedagógico é essencial para a melhora de socialização e compreensão das regras sociais, bem como tratamento com fonoaudiológico para melhora na dicção e da dispraxia de fala.

[...]

As terapias devem ser realizadas de forma contínua e intensiva, por tempo prolongado e envolver múltiplos profissionais e técnicos de acordo com a situação do momento e a necessidade evolutiva do quadro clínico. [...]. (Id. 34013470, fls. 4/5).

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020